Tribunal: STF
Processo: RE 354120
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das súmulas 282 e 356. Agravo regimental improvido. Não se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada.



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Inteligência da súmula 279. Agravo regimental improvido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas.



    3. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.